Tribunal: TJES
Processo: 5006508-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006508-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ROQUE VERONICA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006508-43.2021.8.08.0000

Recorrente: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - HECI

Recorridos: Roque Verônica da Silva e Magnolia Moreira Silva

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1873175) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
roque verônica da silva E magnolia moreira silva
em face do Recorrente,

cujo
decisum
indeferiu a denunciação da lide da Seguradora indicada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que “
o
paciente Roger Verônica da Silva, filho dos agravados, quando contava 21 anos de idade, foi internado no hospital agravante no dia 18 de outubro de 2019,
utilizando os serviços do SUS - Sistema Único de Saúde, do qual o hospital agravante participa de forma complementar, na forma da lei e da Constituição Federal
, para ser submetido a uma cirurgia bariátrica eletiva, com a finalidade de tratar a sua obesidade mórbida
”.

Aduz que “
nos dias 21 e 22 de março de 2019, o paciente evoluiu para estado grave e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva. Ao ser admitido na UTI, encontrava-se em estado clínico gravíssimo, com instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória, tendo apresentado duas paradas cardíacas sendo que a segunda delas evoluiu para o óbito, às 02h50 do dia 22, tudo devidamente registrado em Relatório de Prescrição/Evolução
”.

Diante do aludido contexto, ao ser citado nos autos da demanda de origem, “
c
onjuntamente com sua contestação, com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil, o hospital agravante promoveu a denunciação da lide da FATOR SEGURADORA S.A.
”, o que restou indeferido pela Decisão recorrida sob a premissa de que se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o qual, por sua vez, veda tal intervenção de terceiros.

Sustenta, portanto, que (
I
) “
no presente caso, a responsabilidade civil do médico é subjetiva e depende da demonstração da existência de culpa do profissional no desempenho de sua atividade
, não havendo que se falar em objetivação da responsabilidade nem mesmo em inversão do ônus da prova, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à
res in judicium deducta
, devendo ser aplicado o princípio geral do ônus da prova, que é a regra
”; (
II
) ”
prestação de serviços pelo SUS - Sistema Único de Saúde, como ocorre no presente caso, não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor
”; (
III
) “
embora ao presente caso não se aplique a legislação consumerista,
o objetivo do art. 88 do CDC é garantir maior celeridade e liquidez em eventual cumprimento de sentença, não havendo maior garantia do que a ação ter uma lide secundária contra uma seguradora
(de grande liquidez) obrigada por contrato a indenizar eventual responsabilização do hospital segurado
”; e (
IV
) “
se o próprio interessado não apresenta resistência ou não se insurge contra a intervenção de terceiro
, como acontece no presente processo, em que os advogados dos autores, ora agravados, foram intimados para se manifestar sobre a denunciação da lide, mas nenhuma resistência opuseram (certidões de fls. 331, 331 verso e 332 verso),
deve ser reconhecida a possibilidade de denunciação da lide promovida, com a consequente reforma da decisão agravada
, a fim de determinar a citação da FATOR SEGURADORA S/A, como requerido na peça de contestação, por ser de direito e inteira Justiça
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo,
“
a fim de admitir a denunciação da lide e a consequente citação da
FATOR SEGURADORA S/A
”
,
e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 1880225), deferindo em parte o efeito ativo.

A despeito de regularmente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, conforme Certidão (id. 2818082).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em

razão da decisão, colacionada no evento 1873175, proferida pela douta juíza da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por
ROQUE VERÔNICA DA SILVA
e MAGNOLIA MOREIRA SILVA
, indeferiu a denunciação da lide da seguradora indicada pela recorrente.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, está conhecendo do recurso e conferindo-lhe provimento “
para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, deferir a denunciação da lide de FATOR SEGURADORA S/A por força do referenciado Contrato de Seguro firmado com o Recorrente
”.

Sustentou que “
as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos serviços públicos de saúde prestados por Pessoa Jurídica de Direito Privado mediante custeio do SUS – Serviço Único de Saúde
” e que “
não há nenhum óbice ao seu deferimento, porquanto o Recorrente não pretende transferir eventual responsabilidade pelo evento danoso, mas apenas assegurar, por meio da referida relação contratual securitária, o resultado da demanda
”.

Solicitei vista dos autos para examinar com mais acuidade a aludida matéria.

Não desconheço a jurisprudência mencionada pela culta Desembargadora relatora, advinda da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
” (STJ - REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Contudo, rogando vênia à preclara relatora, filio-me ao entendimento, adotado pela Quanta Turma do Tribunal da Cidadania e pela magistrada de origem, de que “
O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

Inclusive, em caso análogo ao dos autos, esta egrégia Segunda Câmara Cível já se posicionou nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS GASTOS INDIVIDUAIS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. REPASSES REALIZADOS COM BASE NA TABELA DE PROCEDIMENTO DO SUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em processo sob a relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, firmou entendimento acerca da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor no caso de hospitais privados conveniados pelo SUS, porquanto não se trata de serviço indivisível e universal, a afastar a incidência dos ditames da legislação consumerista, havendo uma remuneração indireta, ainda que por parte do Poder Público. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) 2. Não obstante o entendimento contrário, oriundo da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da E. Ministra Nancy Andrighi, no qual se entendeu que a participação complementar da iniciativa privada seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC . (REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020), verifica-se que há como aferir-se os custos individuais dos atendimentos realizados à população, considerando que os repasses realizados pelo Poder Público têm como base a tabela de procedimentos do SUS, o que afasta o caráter uti universi de tais serviços. 3. Nos termos do Art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada: i) verossimilhança das alegações ou ii) hipossuficiência do consumidor, a qual pode ser de ordem técnica, informacional ou jurídica. 4. No caso, a recorrente não se insurge quanto a verossimilhança das alegações autorais e, igualmente, resta evidente a hipossuficiência dos autores, mãe e filho, que buscaram o atendimento no nosocômio da agravante para a realização do parto do filho da autora. 5. Face a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se incabível a denunciação à lide pretendida pela parte, ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no Art. 88 do CDC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000451, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Assim, não há que se falar na admissibilidade da intervenção de terceiros da denunciação da lide como método de economia processual, na medida em que incide o óbice do artigo 88 do CDC ao presente caso.

Ademais, pondero que no caso dos autos a agravante não pretende a denunciação da lide ao profissional da saúde que supostamente cometeu o erro médico, hipótese excepcional na qual o c. Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção de terceiros porque a investigação sobre a culpa dos profissionais, além de necessária para que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que trata-se de condição para a configuração da responsabilidade solidária
(REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, pedindo vênia à culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Acompanho e Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1873175) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
roque verônica da silva E magnolia moreira silva
em face do Recorrente,

cujo
decisum
indeferiu a denunciação da lide da Seguradora indicada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que “
o
paciente Roger Verônica da Silva, filho dos agravados, quando contava 21 anos de idade, foi internado no hospital agravante no dia 18 de outubro de 2019,
utilizando os serviços do SUS - Sistema Único de Saúde, do qual o hospital agravante participa de forma complementar, na forma da lei e da Constituição Federal
, para ser submetido a uma cirurgia bariátrica eletiva, com a finalidade de tratar a sua obesidade mórbida
”.

Aduz que “
nos dias 21 e 22 de março de 2019, o paciente evoluiu para estado grave e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva. Ao ser admitido na UTI, encontrava-se em estado clínico gravíssimo, com instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória, tendo apresentado duas paradas cardíacas sendo que a segunda delas evoluiu para o óbito, às 02h50 do dia 22, tudo devidamente registrado em Relatório de Prescrição/Evolução
”.

Diante do aludido contexto, ao ser citado nos autos da demanda de origem, “
c
onjuntamente com sua contestação, com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil, o hospital agravante promoveu a denunciação da lide da FATOR SEGURADORA S.A.
”, o que restou indeferido pela Decisão recorrida sob a premissa de que se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o qual, por sua vez, veda tal intervenção de terceiros.

Sustenta, portanto, que (
I
) “
no presente caso, a responsabilidade civil do médico é subjetiva e depende da demonstração da existência de culpa do profissional no desempenho de sua atividade
, não havendo que se falar em objetivação da responsabilidade nem mesmo em inversão do ônus da prova, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à
res in judicium deducta
, devendo ser aplicado o princípio geral do ônus da prova, que é a regra
”; (
II
) ”
prestação de serviços pelo SUS - Sistema Único de Saúde, como ocorre no presente caso, não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor
”; (
III
) “
embora ao presente caso não se aplique a legislação consumerista,
o objetivo do art. 88 do CDC é garantir maior celeridade e liquidez em eventual cumprimento de sentença, não havendo maior garantia do que a ação ter uma lide secundária contra uma seguradora
(de grande liquidez) obrigada por contrato a indenizar eventual responsabilização do hospital segurado
”; e (
IV
) “
se o próprio interessado não apresenta resistência ou não se insurge contra a intervenção de terceiro
, como acontece no presente processo, em que os advogados dos autores, ora agravados, foram intimados para se manifestar sobre a denunciação da lide, mas nenhuma resistência opuseram (certidões de fls. 331, 331 verso e 332 verso),
deve ser reconhecida a possibilidade de denunciação da lide promovida, com a consequente reforma da decisão agravada
, a fim de determinar a citação da FATOR SEGURADORA S/A, como requerido na peça de contestação, por ser de direito e inteira Justiça
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo,
“
a fim de admitir a denunciação da lide e a consequente citação da
FATOR SEGURADORA S/A
”
,
e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 1880225), deferindo em parte o efeito ativo.

A despeito de regularmente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, conforme Certidão (id. 2818082).

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1880225), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que instruem este recurso, os Recorridos, diante do falecimento de seu filho, propuseram AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face do Recorrente por suposto erro médico naquele Paciente assistido pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Com efeito,
surge a controvérsia em saber se aos serviços públicos de saúde prestados por Pessoa Jurídica de Direito Privado mediante custeio do SUS – Serviço Único de Saúde se aplicam, ou não, as regras do Código de Defesa do Consumidor

A propósito da matéria, tem-se por relevante a compreensão de que “
q
uando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. (...)

A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
” (STJ - REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Desta feita,
afasta-se, sem maiores digressões, a incidência do Código de Defesa do Consumidor da demanda de origem
, na qual resta incontroverso que o Recorrente prestou serviços de saúde ao filho dos Recorridos que estava assistido pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Em situações deste jaez,
adota-se, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, a responsabilidade
objetiva
dos hospitais conveniados ao SUS – Sistema Único de Saúde, consoante bem assentado em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I
- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II
- A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III
-
Considerando que o funcionamento do SUS, a responsabilidade dos hospitais privados conveniados por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da

demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento
.

(...)

(
STJ
- AgInt no REsp 1819527/RS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

Nesta ordem de ideais, na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade
objetiva
às “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
”, torna-se necessário examinar a questão alusiva à denunciação da lide sob tal perspectiva.

Deveras,
revela-se assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada, sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso
,
in verbis:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73

2.
Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES.

3.

A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota
.

4.
Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes.

5.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes
.

6.

Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados
.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

No mesmo sentido, concluindo pela
viabilidade da denunciação da lide de Seguradora de Hospital Privado custeado pelo SUS
, destaque-se a jurisprudência pátria,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL: MATÉRIA NÃO INSERIDA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

- A decisão que afasta a alegação de inépcia da inicial não autoriza Agravo de Instrumento. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

ATENDIMENTO PELO SUS REALIZADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO CDC AFASTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA
. - "RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA DE CATARATA. CONTRAÇÃO DE BACTÉRIA HOSPITALAR. ATENDIMENTO PELO SUS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tratando-se de atendimento médico prestado através do sistema único de saúde - SUS, inviável falar-se na incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. Serviço "
ut universi
" custeado pelo Estado, através da disponibilização de recursos públicos arrecadados de tributos em geral da população
.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. Ausente a incidência das disposições do código do consumidor, na situação dos autos, possível a denunciação à lide da seguradora em face da relação contratual entre denunciante e denunciada. Exegese do art. 125, II, do CPC
.".

CONHECERAM EM PARTE DO AGRAVO DE... INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- AI: 70073309866 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 28/09/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017)

No caso em apreço, infere-se que o Recorrente realizou a denunciação da lide da FATOR SEGURADORA S/A, com a qual mantém Contrato de Seguro com coberturas para danos decorrentes da Responsabilidade Civil do Segurado (Apólice de Seguro nº 1007800001493 - id. 1873169).
Postulou, portanto, tal intervenção de terceiro não com o próprio de transferir eventual responsabilidade pelo evento danoso, mas sim o de que assegurar, por meio daquela relação contratual securitária, o resultado da demanda
, o que, inclusive, revela-se algo que não é prejudicial aos Recorridos, tanto assim que estes nem sequer impugnaram a denunciação da lide nos autos de origem.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, cabe pontuar, em caráter
obter dictum
, que,
mesmo se houvesse a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, a denunciação da lide, revelando-se vantajosa ao Consumidor, poderia ser excepcionalmente deferida, conforme decidido também pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.

3.
Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso.

4.
Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

5.

Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato
.

6.
Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

Frente ao explicitado cenário,
conclui-se que ostenta inegável plausibilidade a tese que professa a possibilidade da denunciação da lide almejada pelo Recorrente
.

Nada obstante, importa consignar que
a hipótese não permite a concessão do efeito ativo nos exatos termos postulados pelo Recorrente, mas apenas em parte
, eis que seria de todo inadequado autorizar, em caráter meramente provisório, a denunciação da lide da Seguradora, produzindo-se a obrigatoriedade de sua citação e de apresentação de contestação, sem a definitiva solução da matéria por este Juízo
ad quem
.

Por outro lado, não se revela recomendável permitir a continuidade da tramitação do feito de origem, de modo a evitar-se o retorno do procedimento em momento antecedente à referida intervenção de terceiro. Logo, afigura-se de bom alvitre ordenar única e exclusivamente a suspensão do processo de origem até que a presente questão seja deliberada neste recurso.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
DEFIRO em parte o efeito ativo, determinando, por conseguinte, que seja sobrestada a eficácia da Decisão recorrida e a tramitação do feito de origem, até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
e
para que o faça cumprir
.

Intime-se o Recorrente
desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as especificidades do presente caso autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente,
as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam
aos serviços públicos de saúde prestados por Pessoa Jurídica de Direito Privado mediante custeio do SUS – Serviço Único de Saúde
.

De igual forma, é certo também que
os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal
, que impõe a
responsabilidade
objetiva
às “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
”.

E, diante do referido contexto, surge relevante a premissa de que
a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada
, sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso.

Na espécie, tendo em vista que se pretende a
denunciação da lide de FATOR SEGURADORA S/A
, por força do
Contrato de Seguro que contém coberturas para danos decorrentes da Responsabilidade Civil do Segurado (Apólice de Seguro nº 1007800001493 - id. 1873169)
, não há nenhum óbice ao seu deferimento, porquanto o Recorrente não pretende transferir eventual responsabilidade pelo evento danoso, mas apenas assegurar, por meio da referida relação contratual securitária, o resultado da demanda.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, deferir a denunciação da lide de FATOR SEGURADORA S/A por força do referenciado Contrato de Seguro firmado com o Recorrente,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO MEDIANTE CUSTEIO DO SUS – SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE. INDIVISÍVEIS E UNIVERSAIS (
UTI UNIVERSI
). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INCIDÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO

37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE TRANSFERIR RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. PRETENSÃO DE GARANTIR O RESULTADO DA DEMANDA POR FORÇA DO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO COM O DENUNCIANTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Q
uando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. (...)

A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
” (STJ - REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

II.

In casu,
afasta-se, sem maiores digressões, a incidência do Código de Defesa do Consumidor da demanda de origem, na qual resta incontroverso que o Recorrente prestou serviços de saúde ao filho dos Recorridos que estava assistido pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

III.
Em situações deste jaez, adota-se, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, a responsabilidade
objetiva
dos hospitais conveniados ao SUS – Sistema Único de Saúde, consoante bem assentado em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp 1819527/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

IV.
Na medida em que
os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade
objetiva
às “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
”,
a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva.

V.
R
evela-se assente que
a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada, sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso
(
ex vi
- STJ - REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

VI.
No caso em apreço, infere-se que o Recorrente realizou a denunciação da lide
da FATOR SEGURADORA S/A, com a qual mantém Contrato de Seguro com coberturas para danos decorrentes da Responsabilidade Civil do Segurado (Apólice de Seguro nº 1007800001493 - id. 1873169).
Postulou, portanto, tal intervenção de terceiro não com o próprio de transferir eventual responsabilidade pelo evento danoso, mas sim o de que assegurar, por meio daquela relação contratual securitária, o resultado da demanda, o que, inclusive, revela-se algo que não é prejudicial aos Recorridos, tanto assim que estes nem sequer impugnaram a denunciação da lide nos autos de origem.

VII.
Recurso conhecido e provido para
reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, deferir a denunciação da lide de FATOR SEGURADORA S/A por força do referenciado Contrato de Seguro firmado com o Recorrente.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.